Tribunal: STF
Processo: ADI 5364
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo Regimental em Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil para ajuizar ação direita de inconstitucionalidade contra lei federal que atinge apenas a categoria dos policiais federais. Precedentes. 3. Embargos de Declaração não conhecidos por ilegitimidade ativa da Embargante, parte que não integrava a ação. 4. Agravo Regimental contra a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos. Alegação de erro material na petição recursal por parte do recorrente. Pedido de reconsideração e análise da legitimidade ativa da CSPB. 5. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes. 6. Agravo Regimental não provido.